Tribunal: TJMT
Processo: 1033180-44.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033180-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Embargos à execução. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal sem fixação de honorários advocatícios, em razão do pagamento integral do débito mediante acordo administrativo celebrado entre as partes. O recorrente sustenta o direito à fixação de honorários com base na natureza autônoma dos embargos à execução
.

II.
Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do Estado exequente, quando os embargos à execução fiscal são extintos em razão de pagamento integral do débito em acordo administrativo celebrado após a oposição dos embargos
.

III.

Razões de decidir

3.
Os embargos à execução possuem natureza autônoma e constituem ação de conhecimento incidental ao processo executivo, nos termos do Tema 587 do STJ (REsp 1.520.710/SC), o que, em tese, autoriza a fixação de honorários em cada demanda.

4.
A fixação de honorários, todavia, deve observar prioritariamente o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo ou incidente responde pelas despesas processuais, inclusive os honorários advocatícios.

5.
No caso concreto, a instauração da execução fiscal pelo Estado gerou a necessidade defensiva da parte executada, que ajuizou embargos para suspender a exigibilidade do crédito tributário, configurando exercício legítimo do direito de defesa.

6.
A posterior celebração de acordo administrativo não afasta o fato de que foi a atividade executiva do Estado que deu causa à propositura dos embargos, atraindo a responsabilidade pelos honorários.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da prevalência do princípio da causalidade sobre o da sucumbência quando houver contradição entre ambos, inclusive admitindo a condenação da parte vencedora aos ônus sucumbenciais quando ela der causa à instauração da lide.

IV.
Dispositivo

8
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85 e 917; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587), rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.3.2016; STJ, REsp 264.930, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.9.2000; STJ,
AgRg
no AI 615.423, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.3.2005; STJ, REsp 664.475, rel. Min. Teori Zavascki, j. 3.5.2005.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 – Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por Banco do Brasil S/A, nos quais se discutia a exigibilidade de créditos tributários consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs no 202459469 e no 202413527), referentes a descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, objeto da Execução Fiscal no 1004774-13.2024.8.11.0041.

Na origem, o embargante informou a realização de acordo com o Estado de Mato Grosso no âmbito do Programa REGULARIZE, instituído pela Lei Estadual no 10.579/2017 e regulamentado pelo Decreto no 475/2023, com o consequente pagamento integral do débito exequendo, bem como dos
honorários fundacionais (FUNJUS), razão pela qual requereu a extinção da execução.

O magistrado singular, ao analisar o pedido, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a perda superveniente de objeto dos embargos em virtude da quitação do débito tributário e dos honorários fundacionais. Destacou, ainda, que os valores devidos a título de FUNJUS já haviam sido integralmente recolhidos no âmbito da transação administrativa, motivo pelo qual deixou de fixar honorários sucumbenciais.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação sustentando, em síntese, que
s
ão devidos honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal, por se tratar de ação autônoma, ainda que extinta em decorrência do pagamento do débito
, bem coo que o
recolhimento do FUNJUS não se confunde com honorários de sucumbência, visto que aqueles decorrem de previsão legal e têm destinação específica de aparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado, enquanto os honorários advocatícios decorrem da causalidade processua
l.

Aduz que a
jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece que, mesmo havendo pagamento do débito em sede administrativa ou judicial, subsiste a necessidade de fixação de verba honorária nos embargos à execução, sob pena de enriquecimento indevido da parte embargante
.
Invocou precedentes que assentam a autonomia dos embargos à execução e a necessidade de condenação em honorários advocatícios, ainda que já tenha havido recolhimento de encargos fundacionais.

Ao final, requere
r
o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, com majoração recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à fixação de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal extintos em razão do pagamento integral do débito mediante acordo administrativo.

Da Natureza Autônoma dos Embargos à Execução

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os embargos à execução constituem ação de conhecimento autônoma e incidental ao processo executivo. O Tema 587/STJ (REsp 1.520.710/SC) estabeleceu que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das ações de forma autônoma.

Tal premissa, contudo, não resolve automaticamente a questão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários, que deve ser analisada à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Da Prevalência do Princípio da Causalidade

Embora o recurso do Estado sustente o direito aos honorários advocatícios com base na natureza autônoma dos embargos, tal pretensão encontra óbice no princípio da causalidade, que deve prevalecer sobre a regra geral da sucumbência quando as soluções forem destoantes.

Como ensina a doutrina
:

"
A
regra da sucumbência não comporta aplicação indiscriminada na determinação da parte responsável pelo pagamento de honorários advocatícios. Aqui, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde pelos honorários a parte que deu causa à instauração do processo. É certo que, na maioria das vezes, causalidade e sucumbência levam a soluções coincidentes; esta é o mais eloquente sinal daquela. Todavia, quando as soluções forem destoantes, prevalece aquela atrelada ao princípio da causalidade
"
.
(
NEGRÃO Theotonio, GOUVÊA José Roberto F, BONDIOLI
Luis
Guilherme A., FONSECA, João Franciso N.
"
Código de Processo Civil
",
55
a ed.,
Saraiva
, 202
4
, p.
165
):

No caso em análise, foi o próprio Estado recorrente quem deu causa à instauração
dos
embargos à execução. A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado para cobrança de crédito tributário, gerando a necessidade defensiva dos embargos por parte do executado.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada nesse sentido:

"
Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes
" (STJ, 4a T., REsp 264.930, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.9.00).

"
O princípio da sucumbência cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide
" (STJ, 4a T., AI 615.423-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 17.3.05, DJU 11.4.05).

"
Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade: devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo
" (STJ, 1a T., REsp 664.475, Min. Teori Zavascki, j. 3.5.05, DJU 16.5.05).

Os embargos à execução constituem meio de defesa legítimo do executado, sendo ação de natureza defensiva destinada a questionar a regularidade da execução. No presente caso, foram opostos para suspender a
exigibilidade do crédito, revelando-se necessários diante da cobrança executiva promovida pelo Estado.

A posterior celebração de acordo administrativo que extinguiu a execução não altera o fato de que foi a própria atividade executiva estatal que gerou a necessidade dos embargos. O embargante exerceu direito constitucional de defesa em face de cobrança judicial promovida pelo Estado.

Aplicando-se o princípio da causalidade, verifica-se que o Estado, na qualidade de exequente, foi quem deu causa aos embargos dela decorrentes.

Assim, ainda que se reconheça a natureza autônoma dos embargos e a necessidade de fixação de honorários, estes deveriam ser fixados em desfavor do Estado, e não em seu favor, conforme pretendido no recurso
, mesmo diante do acordo celebrado entre as partes.

Aliás, a jurisprudência é firme na prevalência do princípio da causalidade
,
ainda que a parte tenha sido vencedora
na lide:

"
O princípio da sucumbência cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide
" (STJ4aT, Al 615.423-AgRg, Min. Nancy Andrighi, 17.3.05, DJU 11.4.05).

A sentença recorrida, ao não fixar honorários, alcançou solução mais benéfica ao recorrente do que a rigorosa aplicação do princípio da causalidade permitiria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025